Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. CPP, ART. 156.
1. A jurisprudência do STJ e do Tribunal local dispensam a apreensão da arma para a configuração da majorante prevista no Código Penal, art. 157, § 2o-A, I, desde que existam outros elementos probatórios idôneos.
2. O depoimento da vítima, prestado em Juízo, possui especial relevância e, quando coerente e firme, pode ser suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo no crime de roubo.
3. Cabe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar que o instrumento utilizado era um simulacro de arma de fogo, não bastando a mera alegação do réu.
4. Ausente prova concreta de que o objeto utilizado era um simulacro, prevalece a versão da vítima quanto ao uso de arma de fogo verdadeira pelo acusado.
5. Recurso conhecido e não provido.